Tribunal: STF
Processo: ARE 1443646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE.



    Comprovado que o imóvel é pequena propriedade rural, com área inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, e que nele mora e trabalhada o executado com sua família, é reconhecida a impenhorabilidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) embora o magistrado a quo tenha reconhecido que oimóvel efetivamente se trata de pequena propriedade rural, ressaltou que o débito exequendo decorre de multa, não se referindo à atividade rural. Dessa forma, entendeu que não seria aplicável a impenhorabilidade prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, mas somente aquela prevista no art. 4, § 2º, primeira parte, da Lei nº 8.009/1990, restringindo a impenhorabilidade apenas para a sede da moradia da entidade familiar, em fundamentação assim exarada:



    (...)



    No ponto, entendo que a sentença merece reforma.



    Com efeito, o STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, por ter assento constitucional (art. 5º, XXVI), é irrenunciável e não pode ser excepcionada por meio de lei ordinária (AgInt no AREsp 1176108/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 25/09/2018). No mesmo sentido é a posição do STF que, no julgamento do ARE nº 1.038.507, com repercussão geral conhecida (Tema nº 961), analisando a impenhorabilidade da pequena propriedade rural à luz do art. 5º, XXVI, entendeu que esta é indisponível, e não cede ante a gravação do bem com hipoteca ( ARE 1038507, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, public 15-03-2021).



    Portanto, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família é absoluta, quando decorrente de dívidas de sua atividade produtiva. No caso de a dívida não decorrer da atividade produtiva,como ocorre no caso em exame, decorrente de multa por infração administrativa ao transporte rodoviário- RNTRC, devem estar preenchidos três requisitos, quais sejam: (i) enquadrar-se no conceito de pequena propriedade rural; (ii) área trabalhada pela família; e (iii) não ser dívida relativa ao próprio bem, nos termos do art. 833, § 1º, do Código de Processo Civil.



    No caso, entendo que esses três requisitos estão comprovados. O imóvel possui 20 hectares, em área inferior a 1 módulo fiscal no Município de Rio Grande/RS (que é de 25 hectares), sendo trabalhado pela família, conformenotas fiscais e talão de produtor.



    Portanto, é impositiva a reforma da sentença, para que seja reconhecida a impenhorabilidade de todo o imóvel constrito, julgando-se procedentes os embargos à execução fiscal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente